Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-45.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prevenção da 6a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que julgou a apelação no 1015466-71.2016.8.26.0320, interposta em ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos referentes ao mesmo contrato. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior, a fim de evitar decisões

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prevenção da 6a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que julgou a apelação no 1015466-71.2016.8.26.0320, interposta em ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos referentes ao mesmo contrato. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior, a fim de evitar decisões conflitantes. Necessidade de redistribuição. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.